Tribunal: TCU
Processo: 003.169/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Ato de alteração de aposentadoria de José Elias Fernandes, emitido pelo núcleo estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul para integralização dos proventos do interessado e submetido a este Tribunal para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de alteração de aposentadoria de José Elias Fernandes, emitido pelo núcleo estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul para integralização dos proventos do interessado, submetido a este Tribunal para fins de apreciação de legalidade e registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei 8.443/1992, no art. 262 do RITCU e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de alteração de aposentadoria de José Elias Fernandes; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo beneficiário até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao núcleo estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul que: 9.3.1. no prazo de 15 dias a contar da notificação desta deliberação: 9.3.1.1. cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1.2. comunique esta deliberação ao interessado e o alerte de que: 9.3.1.2.1. poderá integralizar seus proventos, desde que excluída a parcela relativa à retribuição parcial pelo exercício de função de confiança ("opção"); 9.3.1.2.2. o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso no TCU não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento do apelo; 9.3.2. no prazo de 30 dias a contar da notificação desta deliberação, envie ao TCU comprovante da ciência do interessado; 9.3.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e o encaminhe ao Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na Instrução Normativa-TCU 78/2018.